Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA UNIFICADA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIÁVEL. HIPÓTESE NÃO ABARCADA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IDOSO. CONDIÇÃO EXCEPCIONAL PARA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Inviável o acolhimento do pedido de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, porquanto a situação do paciente não se enquadra dentre as hipóteses estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal na decisão proferida em 9-julho-2018, no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, pois o paciente cumpre pena unificada em regime fechado, o que obsta a concessão do benefício.
3. O fato de o paciente ser idoso, por si só, não justifica a concessão excepcionalíssima da prisão domiciliar humanitária para condenados em regime fechado.
4. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, nas decisões que indeferiram os diversos pedidos de concessão de prisão domiciliar, seja com monitoramento eletrônico, seja devido à condição etária do paciente idoso, haja vista o não preenchimento dos requisitos para o deferimento das medidas excepcionais.
5. Ordem denegada.